Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708954-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FRANCISCA PEREIRA FEITOSA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Traga a parte autora/recorrente, em 2 dias, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 13 de junho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora